Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.
2. A penhora realizada no imóvel é anterior ao pedido de recuperação judicial, de forma que ainda que a competência para análise e deliberação seja do juízo da recuperação, não houve nenhuma determinação nesse sentido.
3. Considerando que o cumprimento de sentença na origem foi suspenso, até que se receba a notícia da homologação do plano de recuperação judicial, não existe a possibilidade de efeito expropriatório na penhora realizada, mas apenas assegura um futuro crédito ao exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.